Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. ESBULHO. COMPROVADO. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI No 8.245/1991). INAPLICABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem).
2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e, (iii) a data do esbulho. Requisitos devidamente comprovados nos autos.
3. O Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço não se submete às regras definidas pela Lei de Locações (Lei no 8.245/1991), pois a área está localizada no interior do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja propriedade pertence à União. Demais, há expressa vedação, no Código de Aeronáutica Brasileiro (Lei n. 7.565/86), quanto à aplicação das normas locatícias em áreas aeroportuárias. (Acórdão 1374234, 07017794220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A fixação do valor dos honorários de sucumbência é regido por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4.1. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejo com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (§ 8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
4.2. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.
4.3. No caso concreto, diante da baixa complexidade da matéria debatida e do tempo de tramitação da demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, pois, além de assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, impede a estipulação em desarrazoado.

5. Recursos desprovidos.